Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ABILIO VIEIRA - CPF: 156.968.988-15 (RECORRENTE), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0009-35 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011649-27.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUIZ ABILIO VIEIRA

Recorrido(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDA A EXAME DENOMINADO “PET/CT – PSMA”. DIAGNÓSTICO DE CANCER DE PRÓSTATA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. ARGUMENTOS INFUNDADOS. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DESLOCAMENTO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente

LUIZ ABILIO VIEIRA postula reparação por danos materiais e morais, decorrente da negativa para a realização de exame denominado “PET/CT – PSMA” para o diagnóstico de câncer de próstata.

2.

Nos autos restou demonstrada a existência de expressa indicação por médico especializado para a pertinência do diagnóstico, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente.

3.
Mesmo que o exame não conste no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS para o diagnóstico de câncer de próstata, contudo, é possível identificar que o exame é indicado para outros tipos de câncer, quais sejam: “Câncer Pulmonar, Linfoma, Câncer ColoRetal, Nódulo Pulmonar, Câncer de Mama Metástico, Câncer de Cabeça e Pescoço, Melanoma, Câncer de Esôfago, Tumores Neuroendócrinos”, dessa forma, nesse caso especifico o magistrado de origem entendeu pela ilicitude da negativa de cobertura do respectivo tratamento.

4. O Recurso tem a finalidade de buscar a indenização por danos morais, bem como o ressarcimento dos valores pagos com o deslocamento para a realização do exame em outro Estado.

5. No caso, não há qualquer previsão contratual para que o plano de saúde faça a cobertura das despesas de deslocamento do consumidor, portanto, a improcedência deve ser mantida.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7. No caso, a negativa indevida, por si só, não gera danos morais, e não se verifica, nesta demanda a comprovação de que o Recorrente tenha suportado danos a imagem, à intimidade ou à honra, conforme restou observado pelo magistrado na origem, já que a situação se trata de mero descumprimento contratual.

8.Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente LUIZ ABILIO VIEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022